Tribunal: TJBA
Processo: 8184406-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184406-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ DE JESUS

Advogado(s)
:
DIRCEU RODRIGUES NOGUEIRA FILHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Recurso de agravo interno em apelação. Ação pelo rito comum. Preliminar de ausência de dialeticidade. Rejeição. Empréstimo consignado não contratado. Alegação de desconhecimento da assinatura constante no contrato. Tema 1.061 do STJ. Réu que deve provar a autenticidade do documento. Inocorrência. Dano moral configurado. Fixação dentro da razoabilidade e conforme a jurisprudência. Dano material. Repetição em dobro. Tema 929 do STJ. Impossibilidade no caso concreto. Descontos anteriores a 30/3/2021. Modulação dos efeitos. Compensação. Possibilidade. Decisão parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo banco contra decisão da relatoria anterior, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor para: (i) declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor; (ii) condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação, a ausência de ato ilícito, a inexistência de dano material e moral, a irrazoabilidade do valor arbitrado e a necessidade de compensação dos valores recebidos.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo autor; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é razoável; e (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples, com possibilidade de compensação de valores.

III. Razões de decidir

3. A parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade.
4. O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura impugnada no contrato bancário recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ, não tendo o banco se desincumbido desse encargo.

5. A inexistência de prova da contratação válida torna imperativa a declaração de nulidade do débito e a suspensão dos descontos indevidos.

6. A inserção de desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, pois afeta a dignidade do consumidor e causa transtornos que superam mero aborrecimento cotidiano.

7. A indenização por danos morais deve ser mantida em R$ 10.000,00, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com precedentes da Corte.

8. A repetição do indébito deve ser realizada na forma simples, pois os descontos ocorreram antes da modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ, que estabeleceu a devolução em dobro apenas para cobranças realizadas após 30/3/2021.

9. A compensação dos valores indevidamente descontados com o montante depositado na conta do autor é cabível, sob pena de enriquecimento sem causa.

10. Diante do provimento parcial do recurso, não há alteração dos honorários sucumbenciais, conforme o Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Decisão parcialmente reformada. Recurso de agravo interno parcialmente provido para determinar: a) a restituição simples do indébito; e b) que o valor devido nessa lide processual seja compensado com o montante depositado na conta da parte autora, o que restou devidamente comprovado nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8076178-96.2024.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO PAN S.A.
e agravado
JORGE LUIZ DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.